Tribunal: TJDFT
Processo: 0744971-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 50 DO CC.

I – O fato de a empresa deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, bem como as frustradas tentativas de localização de seus bens e de seus sócios para o recebimento do crédito, caracterizam abuso da personalidade jurídica e autorizam a sua desconsideração, a fim de que os bens particulares dos sócios respondam pelos débitos da empresa, art. 50 do CC.

II – Agravo de instrumento provido.